Tribunal: TJES
Processo: 5003297-04.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003297-04.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: MARCOS KISTER PELANDA 13188101759
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003297-04.2023.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RECORRIDO:
MARCOS KISTER PELANDA 13188101759

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA DA TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE INSPEÇÃO E CONTROLE. ATIVIDADE DE BAIXO RISCO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIOS DO ART. 3º, INCISO I, DA LEI Nº 13.874 /2019. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 935,37. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se do CNAE do Recorrido que a atividade empresarial por ele desenvolvida se enquadra com risco 01 (risco mínimo), sobre a qual é vedada a exigência de licenças (art. 3º da Lei n.º 13.874/2019).

(3). Nesse contexto, absolutamente impertinentes os lançamentos feitos pela Municipalidade em desfavor do Recorrido, sendo devida a restituição material comandada
in casu
(em perfeita consonância com o prejuízo efetivamente experimentado, nos termos do art. 944, CC).

(4).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)